Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725735-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN HENRIQUE DA CRUZ SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN HENRIQUE DA CRUZ SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0702282-41.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a manutenção do autor no certame do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal. Narra que foi reprovado na etapa objetiva em razão das ilegalidades ocorridas nas questões de números 27, 28, 30, 36, 45 e 139 do caderno de prova Tipo 01, por extrapolação do conteúdo programático do edital do concurso público, bem como a não aplicação de critérios objetivos na correção. Afirma que o caso dos autos se amolda à exceção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, em que estabeleceu que o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios da banca examinadora quando se mostrar presente algum tipo de ilegalidade. Aponta incorreções quanto aos critérios adotados para a correção das questões 27, 28, 30, 36 e 139. Alega, ainda, que o candidato necessitava de conhecimentos de mínimo múltiplo comum para a resolução da questão 45, matéria que não fora prevista no edital do certame. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar o retorno do agravante ao certame. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir a classificação do agravante na lista de convocação para as próximas etapas. Ausente o preparo ante a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Registre-se que os IDs (identificadores) citados na presente decisão se refere aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 161569714): Recebo a emenda de ID 161397831. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de IDs 160146743 e 157255139. Retifique-se a classe processual para procedimento comum cível. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação e obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes a prova para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária na soma dos cadernos de conhecimentos básicos. O autor afirma que as respostas das assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, sustentando que os gabaritos dessas questões fornecidos pela banca examinadora devem ser anulados diante dos erros constatados. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Apenas com relação a questão 45 (quarenta e cinco) o autor sustenta que o assunto foge do edital, no entanto, o objeto da questão exige conhecimentos de noções de raciocínio lógico, matéria expressamente prevista no edital na área de conhecimentos básicos (ID 161400315, pág. 13). Ressalta-se que o autor não juntou aos autos o conteúdo programático das disciplinas, portanto, não comprovada a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere aos demais itens, o autor não concorda com os gabaritos das questões 27, 28, 30, 36 e 139 do caderno de provas tipo 1 aduzindo que eles possuem erro grosseiro, todavia, o autor sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Para tanto o autor desenvolve uma análise totalmente subjetiva do enunciado das questões para demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Insurge-se o candidato, ora agravante, contra as questões no 27, 28, 30, 36 e 139, por erro nos critérios de correção, bem como contra a questão 45, em razão do conteúdo não estar previsto no edital do certame. Sem razão. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para análise da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame e a alteração do gabarito emitido pela banca examinadora já foram objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O excelso pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) No caso dos autos, a única questão que o agravante afirma que o conteúdo não possuía previsão no edital foi a de número 45. A questão consta no caderno de prova juntado ao ID 161400319, com o seguinte enunciado: 45. Certo estabelecimento penal determinou que Tibúrcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tibúrcio deveria passar pelo ponto de controle C a cada quarto de hora enquanto Torquato deveria passar a cada terço de hora. Tal afirmação é equivalente a dizer que, a cada período de uma hora, ambos estarão juntos no ponto de controle C. O agravante alega que a resolução da questão dependia de conhecimento acerca de mínimo múltiplo comum, matéria que não encontra previsão no Edital no 001/2022, juntado no ID 161400315. Contudo, da simples leitura do enunciado é possível perceber que a banca examinadora pretendia exigir do candidato conhecimento acerca de raciocínio lógico, matéria expressamente prevista no edital, conforme se verifica na pág. 13 do ID 161400315. Ademais, conforme registrou o Juízo a quo, o agravante sequer juntou aos autos de origem o conteúdo programático das disciplinas, o que inviabiliza a verificação da compatibilidade entre a matéria cobrada e a prevista no conteúdo programático do edital. Quanto às demais questões, o agravante não questiona a ausência de previsão editalícia, mas sim os critérios utilizados pela banca examinadora no momento da correção. Veja-se, o que está sendo impugnado pelo candidato é a correção dos itens, sob alegação que não foi adequada a correção considerada pela banca examinadora, chegando a afirmar que existem posições doutrinárias majoritárias em sentido contrário ao da banca. Com efeito, o questionamento quanto à forma de correção dos quesitos da prova não está incluído na exceção disposta no RE 632.853, acima transcrito, pois resta claro que o agravante não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas sim realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Nesse contexto efeito, a análise das questões, como pretende o agravante, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, uma vez que não apreciaria a legalidade do ato, mas os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato, o que é vedado pela jurisprudência. Quanto ao tema, assim entende a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado no edital do concurso e no contrato para seleção externa que a responsabilidade pela aplicação da prova objetiva e análise dos recursos administrativos é da banca examinadora, a entidade contratante não deve integrar o polo passivo da demanda, por ser parte ilegítima. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639683, 07443433620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DO GABARITO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. NÃO VERIFICADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. 1. O Poder Judiciário somente pode intervir excepcionalmente nos critérios de correção das questões de concurso pela banca examinadora, quando evidente a ilegalidade praticada pela cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". (STF, Tema 485, RE 632.853) 3. "A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência" (STF, MS 30859). 4. Verificado que todas as questões objeto da lide foram fundamentadas por critérios de avaliação administrativos que não apresentam aparente ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1439129, 07084494520218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em sede de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 14:52:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador